Tribunal: TJBA
Processo: 8002940-93.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002940-93.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: RONDINELLE DOS SANTOS FARIAS Advogado(s): WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, HELVECIO MACEDO TEODORO EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A Advogado(s): FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSENTE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL. VÍCIO OBSERVADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8002940-93.2024.8.05.0113, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes.